Tribunal: TJES
Processo: 0017548-07.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017548-07.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Consoante disposição do parágrafo único do art. 435 do CPC admite-se a juntada posterior de documentos que se tornaram acessíveis ou disponíveis após a contestação, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não se verifica no caso dos autos. Destarte, os documentos colacionados aos autos pelo banco apelante, em sede recursal, não podem ser considerados para o deslinde da lide.

2.
Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que a despeito do banco apelante promover a juntada dos contratos de empréstimo consignado n°s 205618571 e 177349731, a assinatura neles apostas foram impugnadas pela autora, ora apelada, em sede de réplica.

3.
Sabe-se que uma vez arguida pela parte autora, na qualidade de consumidor, a falsidade da assinatura aposta nos contratos bancários constantes do processo é ônus da instituição financeira requerida provar a sua autenticidade através de perícia grafotécnica, a ser oportunamente requerida nos autos (Tema 1061 - STJ).

4
. Entretanto os contratos de n° 205818516 e 177349834 carecem de provas nos autos, onde apenas foi demonstrando que o banco realizou o valor dos depósitos na conta da apelada, todavia não apresentou os contratos que teriam consubstanciado os descontos, durante a fase de conhecimento, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado em apreço, notadamente diante da ausência da assinatura da apelada (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pela consumidora com evidente vulnerabilidade.

5
. No caso em análise, o banco requerido/apelante não postulou pela produção de perícia grafotécnica, limitando-se a afirmar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados em questão, não tendo, pois, se desincumbido do ônus que lhe competia.

6
.
No tocante aos contratos de n° 205818516 e 177349834 inexiste nos autos prova da efetiva contratação, porquanto não colacionados aos autos, no momento oportuno, os contratos que teriam consubstanciado os descontos, mas, tão somente, comprovado que o banco creditou o valor contratado na conta da apelada.

7
.
Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo.

8
.
Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário. Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

9
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar seu mérito.

Trata-se, na origem, de “Ação declaratória de inexistência de débito e Danos Morais” ajuizada por
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA

em face de
BANCO BMG S/A
colimando o reconhecimento da inexistência do débito oriundo dos “Contratos de empréstimo Consignado” celebrado entre as partes, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Narra a autora, ora apelada, que, desde no ano de 2005 contratou com o apelante, empréstimo pessoal consignado, contrato de número 156650109, autorizando os descontos na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, e que no ano de 2006 refinanciou o contrato, tendo originado o contrato número 162407387.

Alega, contudo, que sem assinatura ou autorização expressa, em proveito próprio, o apelante entre os anos de 2006 e 2010 criou diversos outros contratos de refinanciamento, e que apenas em 2018 a apelada tomou ciência que pagou por tais contratos.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 7610868, que julgou procedente o

pedido autoral e
, “via de consequência, declarar a inexistência do negócio jurídico relativo ao contrato diverso do pactuado pela requerente,
CONDENANDO
a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, com a compensação dos valores depositados na conta da Autora, bem como, a quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data da presente sentença,

a título de danos morais.”

Irresignado,
BANCO BMG S/A
interpôs a apelação de Id 7610871, sustentando, em síntese, que:
I)
houve a contratação dos empréstimos consignados objeto dos autos junto ao banco;
II)
não há conduta ilícita capaz de ensejar pedido de restituição;
III)
a ausência de danos materiais, com a improcedência do pedido de devolução dos valores regularmente descontados;
IV)
caso mantida a condenação, deve ser assegurado o direito de compensação, ante a existência de dívidas recíprocas.;
V)
inexiste ato ilícito ou mesmo abalo psicológico apto a ensejar a indenização por danos morais;
VI)
a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, que estabeleceu que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente verifico que são objetos dessa ação os contratos de empréstimos de n° 177349834, 205618571, 205818516 e 177349731, que teriam sido “criados” pelo banco sem a devida autorização da apelada.

O apelante promoveu a juntada dos referidos contratos de empréstimo quando da interposição do presente recurso de apelação, contudo encontra-se preclusa a juntada de documentos novos durante a fase recursal.

Consoante disposição do parágrafo único do art. 435 do CPC admite-se a juntada posterior de documentos que se tornaram acessíveis ou disponíveis após a contestação, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não se verifica no caso dos autos.

Destarte, os documentos colacionados aos autos pelo banco apelante, em sede recursal, não podem ser considerados para o deslinde da lide.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 434 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTÁ-LO ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa; conforme versa os art. 434 e 435, § 1º do CPC. 2. Inexiste cerceamento de defesa, notadamente porque (i) os documentos então juntados são anteriores à contestação, não podendo assim ser considerados novos; (ii) tampouco a parte provou a impossibilidade de juntá-los no momento oportuno – na contestação - precluindo o direito de juntá-los posteriormente, devendo suportar o ônus processual imposto à desídia do requerido, ora recorrente – impossibilidade de utilização do documento como meio de prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível 0016337-76.2012.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data de Julgamento: 07.01.2022).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – DOCUMENTOS NOVOS – INADIMISSÃO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora as teses recursais estejam voltadas à não inversão do ônus da prova e da impossibilidade de produção de provas orais, não tendo os recorrentes se insurgido acerca da decisão saneadora na qual o magistrado de primeiro grau fixou a carga probatória estabelecida às partes e as teses que seriam objeto da produção probatória, operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento em sede de apelação. Inteligência dos artigos 1.009, § 1º e 1.015, XI, ambos do CPC. 2. Tendo as partes carreado no corpo do apelo fotografias que supostamente comprovariam o alagamento de suas residências, mas sem qualquer justificativa acerca da juntada somente naquele momento processual, possível constatar que não se tratam de documentos novos, de modo que não gozam do permissivo contido no art. 435 e parágrafo único, do CPC. 3. Ainda que seja aplicável ao caso a teoria do risco integral, a comprovação do dano é elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, sem o qual a improcedência do pleito, como decidido em primeiro grau, deve ser mantida. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5007262-89.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de Julgamento: 26.03.2024).

Da análise das provas carreadas aos autos, verifico que a despeito do banco apelante promover a juntada dos contratos de empréstimo consignado n°s 205618571 e 177349731, a assinatura neles apostas foram impugnadas pela autora, ora apelada, em sede de réplica (fls. 89/91 – id 7610865).

Sabe-se que uma vez arguida pela parte autora, na qualidade de consumidor, a falsidade da assinatura aposta nos contratos bancários constantes do processo é ônus da instituição financeira requerida provar a sua autenticidade através de perícia grafotécnica, a ser oportunamente requerida nos autos.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. 1846649/MA (Tema 1061), sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, CPC):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.
"

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No caso em análise, o banco requerido/apelante não postulou pela produção de perícia grafotécnica, limitando-se a afirmar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados em questão, não tendo, pois, se desincumbido do ônus que lhe competia.

No tocante aos contratos de n° 205818516 e 177349834 inexiste nos autos prova da efetiva contratação, porquanto não colacionados aos autos, no momento oportuno, os contratos que teriam consubstanciado os descontos, mas, tão somente, comprovado que o banco creditou o valor contratado na conta da apelada.

Resta, portanto, devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante.

Assim, agiu com acerto a magistrada singular ao julgar procedente o pleito de restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora, ora apelada, devendo ser procedida a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo.

Com relação ao dano moral, verifico que restam configurados, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário, e quanto ao seu valor, tenho que o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, se mostra razoável e proporcional, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.